Tribunal: TJSP
Processo: 1005124-90.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Embargos à execução. Prestação de serviços advocatícios. Execução de título extrajudicial. R. sentença de procedência dos Embargos para excluir o embargante do polo passivo da execução. Apelo só do embargado, insistindo na intempestividade dos Embargos. Pretensão que comporta guarida. Intempestividade dos Embargos à Execução verificada. Comparecimento espontâneo. Aplicação do art. 239,

Ementa:
Embargos à execução. Prestação de serviços advocatícios. Execução de título extrajudicial. R. sentença de procedência dos Embargos para excluir o embargante do polo passivo da execução. Apelo só do embargado, insistindo na intempestividade dos Embargos. Pretensão que comporta guarida. Intempestividade dos Embargos à Execução verificada. Comparecimento espontâneo. Aplicação do art. 239, §1o, CPC. Extinção do processo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005124-
90.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MIGUEL TAVARES
FILHO, é apelado LUCIANO RIBEIRO NOTOLINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005124-90.2019.8.26.0224 -Voto no 37.038
2
COMARCA DE GUARULHOS
APTE.: MIGUEL TAVARES FILHO - (exequente/embargado)
APDO.: LUCIANO RIBEIRO NOTOLINI - (executado/embargante)
JUÍZA DRA. ADRIANA PORTO MENDES
VOTO No 37.038
EMENTA:
Embargos à execução. Prestação de serviços advocatícios.
Execução de título extrajudicial. R. sentença de procedência dos
Embargos para excluir o embargante do polo passivo da execução.
Apelo só do embargado, insistindo na intempestividade dos
Embargos. Pretensão que comporta guarida. Intempestividade
dos Embargos à Execução verificada. Comparecimento
espontâneo. Aplicação do art. 239, §1o, CPC. Extinção do
processo. Recurso provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
somente
pelo
exequente, contra r. sentença de fls. 142/144, cujo relatório adoto, que
julgou procedente o pedido formulado nos Embargos, para excluir o
embargante do polo passivo do processo de execução no 1012621-
92.2018.8.26.0224, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC,
bem como condenou o embargado ao pagamento das custas e dos
honorários advocatícios que fixados em 10% do valor atribuído à
causa.
Deu-se à causa o valor de R$ 9.920,88, em 2018, fl.28.
Irresignado, insurge-se o exequente, pleiteando o
reconhecimento da intempestividade dos Embargos. Sustenta que o
réu compareceu espontaneamente ao processo em 22.11.18,
indicando bens à penhora, momento em que se iniciou o prazo para a
apresentação dos Embargos. O prazo terminaria em 13.12.18, tendo
sido interpostos em 18.02.19. No mérito, esclarece que em momento
algum mencionou a existência de contrato ou relação jurídica direta
com o apelado, este figura na ação de execução como coexecutado,
uma vez que recebeu honorários que seriam devidos ao apelante que
manteve contrato de honorários advocatícios com o executado
principal, Sr. Uranio. Pretende o recebimento dos honorários que
foram contratados, tendo em vista a existência de contrato e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005124-90.2019.8.26.0224 -Voto no 37.038
3
serviço prestados pelo período de seis anos. Aponta que o apelado
figura no polo passivo como coexecutado, mas por agir mediante
conluio com o executado que por força de contrato estava obrigado ao
pagamento de honorários advocatícios.
Recurso recebido, preparado, fls. 169/170, vindo
contrarrazões, fls. 176/199.
É o relatório.
De início, destaca-se que o art. 915, do CPC dispõe que:
“Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias,
contado, conforme o caso, na forma do art. 231.”
§ 1o Quando houver mais de um executado, o prazo
para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do
respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de
companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.
§ 2o Nas execuções por carta, o prazo para embargos
será contado:
I - da juntada, na carta, da certificação da citação,
quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da
avaliação ou da alienação dos bens;
II - da juntada, nos autos de origem, do comunicado de
que trata o § 4o deste artigo ou, não havendo este, da juntada da carta
devidamente cumprida, quando versarem sobre questões diversas da
prevista no inciso I deste parágrafo.”
No entanto, na hipótese dos autos, ocorreu o
comparecimento espontâneo do apelado, antes da juntada do
mandado de citação nos autos da carta precatória, ocorrendo,
portanto, a citação consumativa.
Dispõe o art. 239, §1o, do CPC que: “Para a validade do
processo é indispensável a citação do réu ou do executado,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido” e § 1o “O comparecimento
espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da
citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005124-90.2019.8.26.0224 -Voto no 37.038
4
Ou seja, comparecendo, o executado, espontaneamente
nos autos, aperfeiçoou-se a relação processual. Logo, diante da
aplicação, ao caso, o disposto no art. 239, §1o, do CPC, tornou-se
desnecessária a comunicação pelo juízo deprecado ao juízo
deprecante, afastando-se a regra geral prevista no mencionado art.
915, § 2o, do CPC.
Com efeito, nota-se que os embargos à execução são
intempestivos, pois se verifica à fl. 332 (do original) que o apelado
compareceu espontaneamente aos autos em 22.11.18, mas somente
opôs os embargos em 18.02.19, ou seja, com quase três meses de
atraso.
Portanto, diante da intempestividade dos Embargos à
Execução, comporta reforma a r. sentença.
Apenas para melhor ilustrar a questão, veja-se o que
segue, sempre com negritos nossos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. APLICAÇÃO DO ART. 239, §1o, CPC/2015.
RECURSO PROVIDO.” (Agravo de instrumento 2091285-50.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Alexandre Lazzarini, j. 10.8.2018)
=====
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de
imóvel. DECISÃO que reconheceu a nulidade na citação da executada e, desde logo,
devolveu o prazo para a oposição de Embargos. INCONFORMISMO da executada
deduzido no Recurso. EXAME: comparecimento espontâneo da executada nos
autos que supre a nulidade na citação, fluindo a partir dessa data o prazo
para a oposição de Embargos à execução, "ex vi" do artigo 239, §1o, do
Código de Processo Civil. Observância aos princípios da celeridade, da economia
processual e da instrumentalidade das formas. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2283118-89.2019.8.26.0000; Relatora:
Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de
Registro: 26/03/2020)
=======
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título executivo extrajudicial consistente em contrato de
prestação de serviços advocatícios. SENTENÇA de rejeição liminar. APELAÇÃO do
executado embargante, que visa à anulação da sentença para o retorno dos autos à
Vara de Origem, com o recebimento dos Embargos, sob o argumento de que a Exceção
de Pré-Executividade oposta suspendeu o prazo para os Embargos. REJEIÇÃO.
Intempestividade evidenciada. Citação por Carta Precatória, juntada à
Execução no dia 05 de fevereiro de 2015. Ausência de comunicação quanto à
concretização da citação pelo Juiz deprecado ao Juiz deprecante. Prazo para oposição
de Embargos que começa a fluir com a juntada da Precatória cumprida aos autos, "ex
vi" dos artigos 738, §2o, e 241, inciso II, do CPC de 1973. Embargos opostos em 13 de
outubro de 2015. Notícia de oposição de Exceção de Pré-Executividade pelo executado.
Comparecimento espontâneo do devedor na Execução que supre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005124-90.2019.8.26.0224 -Voto no 37.038
5
necessidade de citação formal. Incidente que não possui efeito suspensivo nem
suspende ou interrompe o prazo para a oposição dos Embargos, conforme pacífico
entendimento jurisprudencial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1105029-91.2015.8.26.0100; Relator : Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/09/2016; Data de Registro: 30/09/2016)
==========
Embargos à execução Citação por precatória Prazo para oposição Termo inicial
Honorários advocatícios. 1. Tratando-se de citação por carta precatória, o
comparecimento espontâneo do executado supre o ato citatório, dando início
ao prazo para oposição de embargos à execução, independentemente da
juntada aos autos da respectiva carta. Inteligência do art. 214, § 1o, do CPC.
2. Em caso de sentença que não ostenta cunho condenatório, a verba honorária deve
ser arbitrada de forma equitativa, em observância ao princípio da razoabilidade,
conforme o disposto no artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados liminarmente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 0201378-52.2010.8.26.0100; Relator: Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/09/2013; Data de Registro: 11/09/2013)
Diante disso, rejeita-se os Embargos à Execução diante
da sua intempestividade, julgando extinto o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, condenando o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso do
embargado, nos termos acima enunciados.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado